Tribunal: TJDFT
Processo: 0750042-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE BENEFICIÁRIO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO AO BENEFÍCIO. DIVISÃO DOS VALORES. EXCLUSÃO DA EX-CÔNJUGE APÓS O FIM DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão da ex-cônjuge do falecido como beneficiária da pensão por morte e determinou a liberação, em favor dela, dos valores depositados judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da liberação dos valores bloqueados exclusivamente à ex-cônjuge; e (ii) a necessidade de exclusão da ex-cônjuge da folha de pagamento da pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal (Lei n. 7.289/1984) prevê que a ex-cônjuge com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado é considerada dependente para fins de recebimento da pensão por morte, enquanto não contrair novo matrimônio.
4. A ex-cônjuge recebia pensão alimentícia fixada judicialmente, o que justifica a sua habilitação inicial como beneficiária da pensão por morte.
5. No entanto, o divórcio do falecido e da ex-cônjuge foi averbado em 10/04/2024, o que configura o termo final da dependência econômica e, consequentemente, do direito da ex-cônjuge à pensão por morte.
6. Reconhecida judicialmente a união estável entre a companheira e o falecido, a agravante faz jus ao recebimento da pensão por morte e à divisão dos valores bloqueados judicialmente.
7. Assim, os valores depositados em juízo desde novembro de 2021 devem ser divididos em partes iguais entre a ex-cônjuge e a companheira até 10/04/2024, data em que a ex-cônjuge perde o direito ao benefício, devendo o saldo remanescente pertencer exclusivamente à companheira.
8. A exclusão da ex-cônjuge da folha de pagamento da pensão por morte é medida necessária diante da cessação de sua dependência econômica, conforme previsto na legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia pode ser beneficiária da pensão por morte até a data da extinção da dependência econômica, configurada pelo divórcio averbado.
2. A companheira que teve reconhecida a união estável post mortem tem direito ao benefício da pensão por morte e à divisão dos valores bloqueados judicialmente durante o período em que ambas foram beneficiárias.
3. A exclusão da ex-cônjuge da folha de pagamento da pensão por morte deve ocorrer após o término da dependência econômica, cessando seu direito ao benefício.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.582; Lei 6.515/1977, art. 32; CPC, art. 485, IX; Lei 7.289/1984, art. 50, §2o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.650/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 20/08/2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 382.812/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 15/10/2021.